Tribunal: TJSP
Processo: 1012696-68.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Propositura que se verificou passado período superior a cento e vinte dias da data da ciência do ato administrativo. Decadência. Reconhecimento. Inteligência do artigo 23 da Lei 12.016/2009. Sentença reformada. Apelação provida, portanto.